Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois embora o quantum seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
3. O recorrente é reincidente específico, além de portador de maus antecedentes, de forma que justificado o indeferimento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Assim, a substituição não é medida socialmente recomendável e nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, reduzir o quantum de aumento na pena-base, diminuindo a pena de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 06 (seis) meses de detenção, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, bem como o regime inicial semiaberto, o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; reduzir a pena de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias para 02 (dois) meses.